Tribunal: TJDFT
Processo: 0719003-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719003-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSE ANDREA SOARES BEZERRA, RENATA CRISTINA SOARES DIAS, MILENA GALVAO LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0705966-42.2021.8.07.0018, em que contende com ROSE ANDREA SOARES BEZERRA e RENATA CRISTINA SOARES DIAS. Por meio da decisão agravada, o pedido de expedição de RPV de honorários em valor superior para a Fazenda Pública foi acolhido, sem considerar que são dois devedores, um deles da seara particular. Confira-se: " Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão proferida por este juízo que determinou a expedição de RPV para pagamento de valor incontroverso pelo Distrito Federal. Aduz que o valor que o executado busca no seu recurso de agravo é o valor original identificado pelos próprios credores em seu pedido de cumprimento de sentença, sendo R$ 77.238,08 (setenta e sete mil duzentos e trinta e oito reais e oito centavos) para cada credor. Ainda, requer o cancelamento da expedição de quaisquer requisitórios cujos valores ultrapassem o limite de 20 (vinte) salários mínimos. Por serem tempestivos, recebo os embargos de declaração. Conforme previsto no art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisões judiciais. No caso em apreço, reconheço que houve, de fato, contradição na decisão embargada, ao assentar que o valor incontroverso é o valor trazido pelo ente público em sua impugnação (ID 213033511), porquanto, no agravo de instrumento de n.o 0700345-79.2025.8.07.0000, o ente público reconhece como incontroverso o valor de R$ 77.238,08 (setenta e sete mil duzentos e trinta e oito reais e oito centavos) para cada credora, trazido pela exequente na inicial do cumprimento de sentença (IDs 207575761 e 207575771). Não obstante, equivoca-se o Distrito Federal ao afirmar que este juízo determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor tomando como base valores acima do limite de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei 6.618/2020, consoante facilmente verificável no bojo da decisão embargada, cuja única determinação de expedição de RPV é a do requisitório relativamente aos honorários sucumbenciais, no montante de R$ 4.480,33 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e três centavos). Diante disso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para sanar a contradição apontada, para que a decisão embargada passe a prever: “Levando em consideração que o Distrito Federal, no agravo interposto, recorre acerca do valor homologado por este juízo na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em decorrência de suposto julgamento ultra petita, deverão ser expedidos requisitórios apenas do valor trazido pela parte exequente na inicial (IDs 207575771 e 207575782), sem atualização, da seguinte forma: 1) 1 (um) Precatório em nome de RENATA CRISTINA SOARES DIAS, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 700.587.331-91, devidamente representada pela Dra. Milena Galvão Leite, OAB/DF n.o 27.016 e pela Dra. Lucimar Soares de Sousa, OAB/DF n.o 51.876, no montante de R$ 77.238,08 (setenta e sete mil duzentos e trinta e oito reais e oito centavos), relativo ao valor principal incontroverso; 2) 1 (um) Precatório em nome de ROSE ANDREA SOARES BEZERRA, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 795.821.091-49, devidamente representada pela Dra. Milena Galvão Leite, OAB/DF n.o 27.016 e pela Dra. Lucimar Soares de Sousa, OAB/DF n.o 51.876, no montante de R$ 77.238,08 (setenta e sete mil duzentos e trinta e oito reais e oito centavos), relativo ao valor principal incontroverso; 3) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de Milena Galvão Leite, OAB/DF n.o 27.01, CPF n.o 994.260.721-87, no montante de R$ 14.675,23 (quatorze mil seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), referente aos honorários de sucumbência incontroversos. Faculto à advogada, desde já, a indicação do destinatário do alvará a ser expedido após o depósito do valor nos autos por parte do Distrito Federal. “ Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Após a expedição, prossiga-se como fixado na decisão anterior, isto é, com remessa à COORPRE e processamento do RPV, aguardando por fim o trânsito em julgado do agravo interposto. Intimem-se." Em seu recurso, o recorrente pede: a) atribuição de efeito suspensivo ao agravo fazendário, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, de forma a se impedir a execução de valores excessivos de honorários além do pedido de execução, considerados valores incontroversos devidos pelo DISTRITO FEDERAL, distintos dos honorários devidos pela outra ré; b) provimento do recurso no mérito com a ratificação do efeito suspensivo e redução do valor da execução dos honorários incontroversos para R$ 4.480,33; c) alternativamente, requer que seja refeitos os cálculos, com oitiva das partes, para acerto da distribuição correta de honorários devidos por ambos os executados, o DF e a particular. Sustenta o agravante que houve erro material na decisão agravada, que determinou a expedição de precatórios pelos valores incontroversos e, mais, agora residindo o equívoco, com também expedição de RPV para pagamento de honorários exclusivamente pela Fazenda Pública quando, em verdade, são dois devedores executados, sendo o devedor particular condenado em parcela maior após decisão do STJ. Argumenta que a decisão agravada merece ser reformada para que os honorários incontroversos devidos pela Fazenda Pública sejam da ordem de R$ 4.480,33 e não de R$ 14.675,23. Afirma que a condenação maior de honorários é devida pela outra ré, particular. Alternativamente, pede que sejam refeitos os cálculos novamente pela instância de piso, com distribuição correta dos honorários para os dois executados. (ID 71753197). Não há manifestação ou parecer do Ministério Público Federal nos autos. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o Distrito Federal se insurge contra decisão agravada que determinou que pague o valor de R$ 14.675,23, referente aos honorários de sucumbência incontroversos. No caso dos autos, na sentença da ação de conhecimento no 0705966-42.2021-8.07.0018, da 7a. Vara de Fazenda Pública, (ID 115558701) os dois réus, Mara Lúcia Magalhães e o Distrito Federal, foram condenados em honorário, os quais foram fixados em 10% sobre o proveito econômico art. 85, § 2o e § 3o, I, do CPC. Ou seja, apesar de não estar consignado, por meio da sentença, cada um dos dois réus deveria pagar o percentual de 50% dos honorários, o que perfaz na verdade 5% do proveito econômico (que é 10% dividido por 2 réus). Foram interpostos 2 recursos de apelação pelos réus, os quais foram improvidos, motivo pelo qual, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, os honorários foram majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa - ID 193812274. Neste caso, os honorários devidos pelo DF, considerando a proporção de 50%, conforme acórdão, somariam 5,5% sobre o valor atualizado da causa (sendo 11% dividido por 2 réus). Apenas a Mara Lúcia Magalhães interpôs Recurso Especial, o qual foi improvido, tendo havido a majoração dos honorários condenatórios, apenas em relação a ela, para 15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado, mantendo a proporção de 50%. No cumprimento de sentença, as partes exequentes pugnaram por (ID 204488863): a) A intimação do Distrito Federal para, querendo, concordar ou impugnar os cálculos apresentados que apuraram o valor de R$ 154.476,16 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos), referente à obrigação principal e R$ 8.496,18 (oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), com relação aos honorários de sucumbência; b) A intimação da Sra. Maria Lúcia Magalhães para, querendo, concordar ou impugnar os cálculos apresentados que apuraram o valor de R$ 14.675,23 (catorze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos) com relação aos honorários de sucumbência; Dentro deste contexto, nota-se que o valor pleiteado por cada autora é de R$ 77.238,08 (setenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos), totalizando o montante total de R$ 154.476,16 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos). Assim, os honorários cobrados no cumprimento de sentença em desfavor do Distrito Federal, somam o percentual de 5,5% sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença, totalizando R$ 8.496,18, conforme requerido pelas exequentes. Ademais, consta nos autos que o valor incontroverso dos honorários reconhecidos pelo Distrito Federal, na origem, soma o montante de R$ 4.480,33. Assim, há elementos para modificação da decisão agravada, porquanto, o valor de honorários advocatícios fixados na decisão não correspondem ao valor incontroverso reconhecido pelo Distrito Federal e nem com o que foi requerido pelas exequentes na inicial do cumprimento de sentença. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar a execução dos honorários além do valor incontroverso reconhecido pelo Distrito Federal R$ 4.480,33. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 16 de maio de 2025. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador